Tribunal: TJDFT
Processo: 0703237-03.2022.8.07.0020
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0703237-03.2022.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAIXA SEGURADORA S/A APELADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DESPACHO Desentranhem-se a petição e os documentos, como requer a apelada (ID 43010972). Manifeste-se a apelante sobre os documentos de ID 43010972 a ID 43010975. Int. Brasília/DF, 6 de fevereiro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora